Tribunal: TJMT
Processo: 1011704-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011704-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOLANGE GUIA DA SILVA - CPF: 393.713.521-91 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora em ação revisional de contrato bancário firmado para aquisição de veículo automotor, pleiteando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário, acima da média de mercado, configuram abusividade a ensejar a revisão contratual e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), autorizando a revisão de cláusulas abusivas.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite taxas superiores a 12% ao ano (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ), cabendo aferir abusividade no caso concreto.

5. O STJ (REsp 1.061.530/RS, repetitivo; REsp 2.015.514/PR) consolidou que a abusividade se caracteriza apenas quando os juros remuneratórios ultrapassam significativamente a taxa média de mercado (1,5x, 2x ou 3x), o que não ocorreu no caso, pois a taxa pactuada (4,31% a.m.) não excede desproporcionalmente a média (1,96% a.m.).

6. Ausente demonstração de vantagem exagerada ou de onerosidade excessiva, não se caracteriza abusividade. Prevalece o princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório ("
non venire contra factum proprium
").

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Majorados os honorários advocatícios
(11%) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade por benefício da
Justiça Gratuita
.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, exigindo-se prova de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada. 2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano, sendo válida a taxa livremente pactuada quando compatível com padrões de mercado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SOLANGE GUIA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário” movida pela ora recorrente em face do
BANCO PAN S.A.

Prolatada a sentença (ID. 295610362), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Sem custas finais
.”

Em suas razões recursais (ID. 295610365), a apelante,
Solange Guia da Silva
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, em percentual muito superior à taxa média de juros (Bacen).

Combate os fundamentos da sentença que possam afastar a aplicação de precedentes do STJ, e que autorizam a revisão dos juros remuneratórios abusivamente pactuados, que superam o dobro da taxa média.

Alega que com a abusividade do percentual dos juros remuneratórios em período de normalidade, descaracteriza a mora, e possibilite o pagamento do débito, sem a aplicação dos encargos moratórios.

Pretende a restituição em dobro dos valores pago a maior.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 295610367), o apelado Banco Pan suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado Banco Pan S.A suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

A argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência da ação.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise e julgamento das razões de mérito recursal.

Extrai-se dos autos que Solange Guia da Silva ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato Bancário em face do Banco PAN S.A., pleiteando a revisão do contrato de financiamento de veículo automotor por Cédula de Crédito Bancário no 100937704 (ID. 295609924).

A autora alega que, em 02 de agosto de 2023, celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor da marca Toyota Etios Sedan, ano 2013, a empréstimo do valor R$ 30.000,00 (trinta mil, reais), a ser quitado em 36 parcelas mensais de R$1.937,96.

Afirma ser abusiva a cláusula de juros remuneratórios, e que a taxa de juros mensal de 4,31% a.m., supera em 120% a taxa de juros das operações ativas do BACEN, à época avençada para modalidade em 1,96% a.m.

Em sede de tutela de urgência antecipada, a readequação do valor da parcela segundo a taxa média de mercado (BACEN). No mérito, pleiteia a revisão da cláusula contratual abusiva de juros remuneratórios; a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior; e, indenização por danos morais.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da apelação cinge-se à verificação de eventual abusividade em cláusula de juros remuneratórios e sua limitação à taxa média do mercado à época aos contratos representados por Cédula de Crédito Bancário, e se devido a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6o, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso concreto, as partes firmaram em 02/08/2023, contrato de financiamento de veículo, por meio de Cédula de Crédito Bancário no 100937704, prevendo, a cobrança de juros remuneratórios, além de outros encargos contratuais (ID 295609924).

Como se vê, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Pois, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de agosto/2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,96% ao mês.

Assim, à evidência,
constata-se que apesar de pactuados um pouco acima da média do mercado, sendo os juros remuneratórios do contrato em discussão – CET: de 4,31% a.m., considera-se que fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isso porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que
os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

É permitida a cobrança de tarifa de cadastro desde que contratada de forma expressa e cobrada no início do relacionamento entre cliente e instituição financeira, em razão da necessidade de ressarcir custos com pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula que impõe a contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco, sem possibilidade de escolha pelo consumidor e sem adequada informação, configura prática abusiva, violando o direito à informação e à liberdade contratual do consumidor, nos termos do art. 6o, III, do CDC, e conforme jurisprudência do STJ.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no STJ.

(N.U 1016146-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (g.n.)

Dessa forma,
não há como concluir que os juros remuneratórios
cobrados pelo banco apelado, no percentual mensal, não são extorsivos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em Cédula de Crédito Bancário. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

A propósito precedente sob minha relatoria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora buscava a declaração de abusividade dos juros remuneratórios estipulados em Contrato de Empréstimo Pessoal no 964336885, firmado com o banco requerido em abril de 2021, alegando que as taxas pactuadas (4,29% a.m. e 65,54% a.a.) superavam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na época (2,86% a.m.). Pretendia, assim, a revisão contratual para adequação das taxas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede os limites da razoabilidade, caracterizando abusividade; e (ii) definir se a taxa contratada deve ser revisada judicialmente para se adequar à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), permitindo-se a revisão judicial de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, CDC).

A jurisprudência do STJ consagra que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) ou nos artigos 591 e 406 do Código Civil, sendo possível a estipulação de taxas acima de 12% ao ano sem que isso configure, por si só, abusividade (Súmulas 596 do STF e 382 do STJ).

A abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser demonstrada em cada caso concreto, considerando-se fatores como a relação de consumo e a vantagem exagerada obtida pela instituição financeira.

A simples estipulação de taxas superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, salvo comprovação de excessos capazes de desequilibrar a relação contratual (STJ, REsp 1.061.530/RS, REsp 2.015.514/PR).

No caso concreto, a taxa de juros pactuada (4,29% a.m.) apresenta pequena variação em relação à taxa média de mercado (2,86% a.m.), sendo compatível com os padrões do mercado bancário e insuficiente para caracterizar onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

A autora aceitou os termos contratuais ao renegociar sua dívida, não cabendo alegar abusividade em desacordo com o princípio da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório ("non venire contra factum proprium").

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura ou no Código Civil, sendo permitida a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano sem configuração automática de abusividade.

A abusividade de juros remuneratórios deve ser analisada com base na relação de consumo e na demonstração de onerosidade excessiva em cada caso concreto, considerando a compatibilidade com a taxa média de mercado e outros fatores contratuais.

A simples superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, salvo demonstração de vantagem exagerada da instituição financeira.

(N.U 1011903-86.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (g.n.)

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes,
devendo prevalece a taxa de juros avençada no contrato de empréstimo por Cédula de Crédito Bancário no 100937704,
impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
a condenação da parte autora em honorários advocatícios, para mais 1% (um por cento) sobre o valor da causa, atendendo-se ao que dispõe o artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil. Lembrando-se que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025